Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-65.2022.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001222-65.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO KAUFFMANN - CPF: 724.802.461-91 (APELADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DIOGO KAUFFMANN - CPF: 724.802.461-91 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo fraude em contratação bancária e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O autor requereu majoração da indenização; a instituição financeira, por sua vez, defendeu a inexistência de responsabilidade e subsidiariamente pleiteou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da instituição financeira pela inscrição indevida decorrente de fraude; (
ii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, quando ausentes medidas eficazes de segurança.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1707577/SP).

5. O banco não comprovou a existência de contrato firmado com o autor nem a regularidade da contratação, limitando-se a reconhecer a fraude e encerrar a conta, o que reforça a falha na prestação do serviço.

6. A reparação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme reiterada jurisprudência, e, no caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da natureza do dano e dos precedentes da Corte.

7. Inexistem elementos que comprovem o descumprimento doloso da liminar, tampouco pagamento do débito por parte do autor, afastando fundamentos para majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude bancária configura dano moral in
re

ipsa
e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser mantido quando compatível com os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

3. A ausência de comprovação de conduta dolosa da instituição financeira no descumprimento de liminar afasta o fundamento para majoração da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017; TJMT, N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025; TJMT, AC 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023, DJE 10/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001222-65.2022.8.11.0023

BANCO A J RENNER S/A E DIOGO KAUFFMANN X DIOGO KAUFFMANN E BANCO A J RENNER S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por DIOGO KAUFFMANN e BANCO DIGIMAIS S.A. (BANCO A J RENNER S/A), visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo primeiro em face do segundo.

A decisão declarou a inexistência do débito de R$ 4.468,96 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), bem como condenou a instituição requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/apelante Diogo Kauffmann alega, em síntese, descumprimento da liminar concedida para retirada de seu nome dos cadastros restritivos e cessação das cobranças, afirmando ter sido compelido a quitar débito indevido. Sustenta que tal conduta agravou os danos morais, atingindo também sua atividade empresarial, e requer a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 22.340,00 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta reais) (Id. 300724869).

O Banco, por sua vez, alega ter agido com diligência e boa-fé, tendo encerrado a conta e baixado o débito antes mesmo do ajuizamento da ação. Alega ausência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiro fraudador e inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
para patamar entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 300724866).

Em contrarrazões, o requerido, ora apelado, apresentou defesa ao recurso do autor, pugnando pelo seu desprovimento. O autor/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso do banco (Id. 300724871).

Preparo devidamente comprovado de ambos os recursos (Id. 306205867 e 302129880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de fundamento para majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor e a possibilidade de afastamento ou redução dessa condenação, conforme pleito do réu.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o autor alega não ter contratado a operação que gerou cobrança e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O banco reconheceu tratar-se de fraude bancária, mas contestou a responsabilidade pelo evento danoso.

Nos termos dos artigos 2º, 3º, 6º, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes relacionadas a operações bancárias, ainda que praticada por terceiros.

Cabe destacar que a jurisprudência consolidada do STJ afirma que:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.”
(REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017).

No caso em comento, restou comprovada a inscrição indevida em cadastro restritivo em decorrência de fraude, sem que o banco apresentasse contrato ou prova da regularidade da contratação. A própria instituição reconheceu a fraude e limitou-se a informar o encerramento da conta vinculada (Id. 300723945 e 300723944).

A responsabilidade objetiva impõe ao fornecedor o dever de adotar mecanismos de segurança adequados, o que não ocorreu, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando reparação moral.

Quanto ao pedido de majoração da indenização, não há prova de que o suposto descumprimento da liminar tenha ocorrido com ciência prévia do banco antes de novembro de 2024, nem de pagamento efetivo do débito. A citação válida ocorreu apenas em novembro de 2024, tendo o banco cumprido a decisão em 03/12/2024, o que afasta conduta dolosa (Id. 300724852 e 300723944).

Sob a perspectiva constitucional, a reparação adequada do dano moral está intrinsecamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, III, CF/88 e ao direito fundamental à indenização, previsto no artigo 5º, V e X, CF/88.

A indenização por dano moral deve atender a critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, levando em consideração: a gravidade do fato, a
repercussão
do dano, as condições econômicas das partes, o caráter punitivo e dissuasório da indenização.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte:

“ (...)
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. (...)”.
(N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e compatível com precedentes desta Corte, bem como observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a extensão do constrangimento e o caráter pedagógico da condenação, não havendo elementos que justifiquem sua majoração ou redução (Id. 300724865).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. (...) o valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. (...).”
(TJ-MT - AC: 00507195520158110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023).

Portanto, não há elementos para majoração ou redução da indenização arbitrada, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025